Tribunal: STF
Processo: Pet 12123
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal NICOLA DUARTE CANO, pela busca e apreensão e busca domiciliar e pessoal em face de ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA (CPF nº 424.656.051-00) e de JOVECI XAVIER DE ANDRADE (CPF nº 397.797.871-49)



    Em 23/6/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre os réus e a Procuradoria Geral da República (eDoc. 89 e 90). 



    A Defesa de ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA e JOVECI XAVIER DE ANDRADE requereu “seja declarada a revogação das medidas cautelares anteriormente impostas, bem como a restituição dos veículos apreendidos” (eDoc. 98).



    Em 6/8/2025, a Procuradoria-Geral da República consignou que, “em relação às medidas cautelares impostas, não há necessidade de manutenção no atual momento processual”(eDoc.107).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Considerando a homologação dos Acordos de Não Persecução Penal, por mim homologados, em 23/6/2025 (eDocs.89-90), firmados nos autos desta Pet 12.123/DF entre a Procuradoria-Geral da República e ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA e JOVECI XAVIER DE ANDRADE, bem como a revogação das medidas cautelares impostas em face dos investigados, verifico a desnecessidade da manutenção da indisponibilidade de bens, razão pela qual deve-se proceder o imediato desbloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, de veículos automotores e bens imóveis.



    Com relação ao pedido de restituição dos bens apreendidos, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção dos eletrônicos apreendidos, tendo em vista eles já terem sido periciados.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO os requerimentos formulados por ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA e JOVECI XAVIER DE ANDRADE e DETERMINO:



    (1) a revogação das medidas cautelares impostas aos acusados ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA (CPF nº 424.656.051-00) e JOVECI XAVIER DE ANDRADE (CPF nº 397.797.871-49), com exceção da proibição do uso de redes sociais, por ser cláusula prevista no Acordo de Não Persecução Penal.



    (2) O DESBLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD : Automóvel Volkswagem, Amarok, cor branca, placa RCM6J03, ano/modelo 2021; automóvel Volvo XC60, Volvo, placa REH3I21/DF, ano 2020, Renavam 01244413469; automóvel Toyota, placa REN9C39, Toyota Hilux, placa, REN9C39, cor prata, ano 2022; automóvel GM, placa REL0J04 Chevrolet ONIX, placa REL0J04, cor preta, ano 2022; 



    (3) A RESTITUIÇÃO dos bens apreendidos: 1 (um) telefone celular Ipone 14, Pró, Modelo MQ9Q3BEIA N/S LCY25KKX6, cor branca e 1 (um) telefone celular Iphone IMEI01 -351553264491625, IMEI02 - 351553264286215; .



    (4) O DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA (CPF nº 424.656.051-00) e JOVECI XAVIER DE ANDRADE (CPF nº 397.797.871-49, por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas.



    Assim sendo, a retirada dos bens apreendidos deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos celulares se não forem retirados nesse prazo.



    Expeça-se o necessário.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente